Tribunal: STM
Processo: 7000101-27.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000101-27.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILLIAM SANTOS ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou o presente Agravo, conforme o entendimento firmado em
IRDR, bem como da súmula nº 17 desta Corte castrense, mantendo a Decisão
que negou seguimento à Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000, nos termos do
art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil c/c o art. 27, inciso II, da
Lei n° 8.457/92, na forma do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava
provimento parcial ao Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a
decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7000896-
67.2019.7.00.0000, restituir o feito à Ministra Relatora para regular
processamento do Apelo da Defesa, até que fosse operado o trânsito em julgado
do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), em
observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos do
CPC; e ainda, votava pela suspensão da eficácia do parágrafo único do art. 151-B
do RISTM até que fosse editada nova Emenda Regimental sobre a matéria,
consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do trânsito em julgado do
Acórdão proferido no IRDR.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ac45edc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000101-27.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: WILLIAM SANTOS ARAÚJO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. ATOS DE JUIZ
FEDERAL DA JMU. NULIDADE. JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CONTITUCIONALIDADE DO ART 151-B DO RISTM. IRDR.
APLICAÇÃO. RECUSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Acórdão agravado restabeleceu a competência do Conselho para julgar e processar
o feito por reconhecer a incompetência do Juízo monocrático para julgamento de ex-
militar, sob o fundamento da tese firmada por esta Corte no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.000, que restabeleceu a competência do Conselho para julgar e
processar o feito.
A aplicação imediata da tese fixada no referido incidente processual aos feitos em
curso no 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, com fulcro no corolário tempus
regit actum. Desnecessário, portanto, o aguardo de decisão definitiva sobre a
matéria, mesmo que pendente recurso a ser manejado no Pretório Excelso, ex vi do
art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC.
Não há de se falar em inconstitucionalidade do art. 151-B do Regimento Interno do
STM, uma vez que ele não obsta a suspensão de processos relacionados à tese.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar o Agravo
Interno, conforme o entendimento firmado em IRDR, bem como da súmula nº 17 desta Corte
castrense, para manter na íntegra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000896-
67.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art.
27, inciso II, da Lei n° 8.457/92.

Brasília, 16 de abril de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor de WILLIAM SANTOS
ARAÚJO contra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000 e declarou a
nulidade de todos os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 8ª CJM,
tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar o réu ex-militar, nos termos do art.
932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92.
O Decisum foi publicado em 3/12/2019 (evento 32 da Apelação), o Ministério Público Militar restou
intimado na mesma data (evento 38 da Apelação) e a DPU em 13/12/2019 (evento 39 da Apelação).
A defesa interpôs Agravo, tempestivamente, em 13/12/2019 (evento 40 da Apelação). Na insurgência,
argumentou ter a Decisão vergastada ido de encontro às disposições do novo Código de Processo Civil,
ante a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. Daí, em face da ausência de trânsito em julgado, entendeu ser impossível a aplicação
imediata da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.
Aduziu ser o art. 151-B do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar inconstitucional, por violar o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ac45edc
mandamento que defere à União legislar sobre direito processual (art. 22, inciso I, da CF).
Nesse ínterim, pleiteou o provimento do presente Agravo para reformar a Decisão combatida e conhecer
do recurso interposto pelo Ministério Público Militar, com a consequente declaração de ilegalidade e de
inconstitucionalidade do art. 151-B do RISTM.
Em Contrarrazões (evento 9), a Dra. Maria Nazaré Guimarães de Moraes, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, pugnou pelo conhecimento e pelo não provimento do presente Agravo, mantendo-se inalterada a
Decisão que não conheceu da Apelação n° 7000896-67.2019.7.00.000, por aplicação da tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000896-
67.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27,
inciso II, da Lei n° 8.457/92, dada a incompetência absoluta do Juiz Federal da Justiça Militar da União da
8ª CJM para processar e julgar monocraticamente o réu ex-militar.
Inicialmente, pontuei em minha Decisão que o Apelo não merecia seguimento, uma vez que, conforme
consolidado no julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte Superior
Militar votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a fim de
estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC.".
Ora, inexistem dúvidas que restaram sedimentadas por esta Casa que o status do indivíduo ao tempo do
fato não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial
competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a", devendo ser o réu
submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8ª CJM.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo preservar a
segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário desta Corte
castrense pela aplicação imediata da tese jurídica firmada no IRDR, sendo desnecessário aguardar-se a
decisão definitiva sobre a matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de
encontro ao propósito do Instituto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ac45edc
A despeito do que busca sustentar a DPU, a possibilidade de eventual interposição de Apelo extremo
perante o Supremo Tribunal Federal não obsta a aplicação da tese jurídica firmada no referido IRDR,
mormente em face de contrariar a natureza do incidente, que tem por escopo dar celeridade,
aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional.
A propósito, devem os juízes e os tribunais observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas
(art. 927, III, do CPC), sob pena de cabimento da Reclamação (art. 985, § 1º, do CPC).
Nesse diapasão, trago a baila entendimentos da Casa Superior de Justiça:
"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS", DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
COMISSIONADAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A
MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 09/08/2016, contra
decisão monocrática publicada em 04/08/2016, que, por sua vez, em juízo de retratação,
julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na
vigência do CPC/73. II. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
1.261.020/CE, submetido à sistemática dos recursos repetititvos (art. 543-C do CPC/73),
firmara orientação no sentido de que a Medida Provisória 2.225-45/2001, ao acrescentar
o art. 62-A à Lei 8.112/90, teria estabelecido novo termo final para a incorporação de
"quintos", em relação ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, qual
seja, 04/09/2001. Todavia, tal orientação restou superada, porquanto o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, apreciado sob o rito da repercussão geral, em
19/03/2015, consolidou entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-45/2001
apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) as parcelas
referentes aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e 3º da Lei 9.624/98, mas não repristinou as
normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por
expressa previsão legal. Concluiu-se, assim, pela ofensa ao princípio da legalidade, nas
hipóteses em que a decisão concede a servidor público federal a incorporação de
"quintos", pelo exercício de função comissionada, no período compreendido entre
08/04/1998 e 04/09/2001. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.314.974/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2016; AgInt no REsp
1.252.431/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2016;
EDcl no AgRg no AREsp 768.478/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 19/05/2016. III. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido
de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016;
AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 13/10/2015. IV. Agravo interno improvido". (AgInt no AgRg no AREsp
2.085/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 14/10/2016.) (Grifo nosso).
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 543-B, § 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nas razões do
Recurso Especial, o agravante limita-se a sustentar contrariedade ao art. 543-B, § 1°, do
CPC, ao fundamento de que deveria ser sobrestado o julgamento do feito, até o
julgamento dos Embargos de Declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, no processo sob

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ac45edc
o regime de repercussão geral, dispositivo que, entretanto, carece de
prequestionamento, em 2º Grau. II. Para que se configure o prequestionamento, não
basta que o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como
violada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a
tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
III. Ademais, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento de que, para a
aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado. IV. Nesse
sentido, "a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, ARE
673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013). V.
Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1491892/RN, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 03/06/2015.) (Grifo nosso).
Acrescento que o Presidente do Pretório Excelso Dias Toffoli, ao analisar o pedido de Suspensão Nacional
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pela Defensoria Pública da União, em
Decisão de 6/2/2020, publicada no DJE em 12/2/2020, indeferiu o pleito suspensivo nos seguintes termos:
"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas
repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual
insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão
nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os
feitos que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica (...)".
Depreende-se, porquanto, ser descabido condicionar a aplicação de tese firmada em IRDR ao trânsito em
julgado do Decisum, uma vez que se reveste como medida tendente a assegurar um julgamento uniforme
sobre idêntica questão de direito, equilibrando segurança jurídica e efetividade.
Pondero ainda a impropriedade da tese que sustentou a inconstitucionalidade do art. 151-B do Regimento
Interno do STM. Não vislumbro a incompatibilidade das normas, sobretudo porque a legislação regimental
tão-somente consolidou o entendimento insculpido no art. 985, inciso I, da legislação processual civil:
Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de
jurisdição do respectivo tribunal (...).
Repise-se que o dispositivo regimental em nenhum momento obsta o cumprimento de eventual ordem de
suspensão de processos vinculados à tese.
Seguem precedentes do STM: Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 10/12/2019, DJE: 18/12/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade n° 7000848-11.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de
Julgamento 26/9/2019, DJE de 7/10/2019; Apelação n° 7000820-43.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen
Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento 28/11/2019, DJE de 16/12/2019.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, bem como da súmula nº 17 desta Corte
castrense, mantendo a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000, nos
termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil c/c o art. 27, inciso II, da Lei n°
8.457/92, e submeto o presente Agravo ao Plenário, votando pelo seu conhecimento e pelo não
provimento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ac45edc

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fbc526c2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000101-27.2020.7.00.0000

RELATORA: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: WILLIAM SANTOS ARAÚJO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento
parcial do Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática proferida nos
autos da Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000, restituir o feito à Ministra-Relatora para regular
processamento do Apelo da Defesa, até que seja operado o trânsito em julgado do Acórdão proferido no
IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982,
inciso I, e § 5º, ambos do CPC. Votei, ainda, pela suspensão da eficácia do parágrafo único do art. 151-B
do RISTM até que seja editada nova Emenda Regimental sobre a matéria, consignando que a tese jurídica
será cumprida a partir do trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR.
2. O presente Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União em favor de WILLIAM
SANTOS ARAÚJO contra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000 e
declarou a nulidade de todos os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
União, tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar o réu ex-militar, nos termos do
art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/1992.
3. A defesa argumenta ter a Decisão ido de encontro às disposições do novo Código de Processo Civil,
ante a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. Daí, em face da ausência de trânsito em julgado, entendeu ser impossível a aplicação
imediata de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.
4. Alegou que o art. 151-B do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar é inconstitucional, por violar
o mandamento que defere à União legislar sobre direito processual (art. 22, inciso I, da CF).
5. Nesse contexto, abri divergência em relação ao voto da eminente Ministra-Relatora, pois entendo que
a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) só terá efetividade com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu,
razão pela qual a Apelação deve ser submetida ao Plenário desta Corte e, considerando que a decisão do
Conselho Permanente de Justiça que afastou a própria competência, atribuindo ao Juiz Federal da Justiça
Militar a competência monocrática, deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações
previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, não cabe a esta Corte revisora adentrar a matéria, seja de
ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão.
6. No que diz respeito à impugnação do art. 151-B do RISTM pelo agravante, disposição criada por força
da Emenda Regimental nº 35, de 11 de setembro de 2019, ressalto que, apesar de a referida Emenda ter
sido aprovada, por unanimidade, passei a elaborar uma nova reflexão sobre a proposição referente ao
parágrafo único do art. 151-B do RISTM, motivo pelo qual me levou a assentar o entendimento de que a
efetividade total do julgado em sede de IRDR depende da ocorrência do seu respectivo
trânsito em julgado. Isso porque se trata de norma secundária que serviria unicamente para
regulamentar norma processual dentro dos limites traçados pelo legislador ordinário, mas
não foi o que ocorreu no presente caso, pois se desbordou das disposições legais insertas no
CPC/2015.
7. Significa dizer que o citado parágrafo único, ao propor que a tese jurídica fixada no IRDR deve ser
cumprida com a publicação do Acórdão que lhe é correlata se distanciou, substancialmente, da
disposição disposta no Código de Processo Civil que posterga os efeitos do decisum, até que se tenha

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fbc526c2
certeza da não interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário, à luz do que dispõe o
art. 982 do CPC.
8. Dessa forma, vejo que o art. 151-B do RISTM merece ser revisto por se tratar de disposição que viola
frontalmente dispositivo legal que pretendeu regulamentar, vício que deve ser reconhecido, de plano, por
esta Corte. Assim, há necessidade de ser suspensa a eficácia do referido artigo até que seja editada nova
Emenda Regimental sobre a matéria.
Por essas razões, votei dando provimento parcial do Agravo Interno interposto pela Defesa para,
reformando a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000,
restituir o feito à Ministra-Relatora para regular processamento do Apelo da Defesa, até que seja operado
o trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), em
observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos do CPC. Votei, ainda, pela
suspensão da eficácia do parágrafo único do art. 151-B do RISTM até que seja editada nova Emenda
Regimental sobre a matéria, consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do trânsito em
julgado do Acórdão proferido no IRDR.
Brasília, 16 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar